Tribunal: TJSP
Processo: 0003886-07.2014.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003886-07.2014.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante
GABRIEL GRANGUELLI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003886-07.2014.8.26.0296/50000 -Voto no 40328
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40328
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0003886-07.2014.8.26.0296/50000
COMARCA DE JAGUARIÚNA
EMBARGANTE:
GABRIEL GRANGUELLI
EMBARGADA: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de omissão, contradição ou obscuridade. Via
inadequada para atendimento de insatisfação ou para
prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no
artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

GABRIEL GRANGUELLI opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão (fls. 391/396), por entender
que ele possui omissão; requer a integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre
que houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e
erro material.
Na lição de ANTÔNIO CARLOS MARCATO:
“ocorre a obscuridade quando a redação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003886-07.2014.8.26.0296/50000 -Voto no 40328
3
julgado não for clara, dificultando, pois, a correta
interpretação
do
pronunciamento
judicial.
Já
a
contradição existe em razão de incerteza quanto aos
termos
do
julgado,
pelo
uso
de
proposições
inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades
a seu cumprimento. Por fim, a omissão se dá quando o
julgado não aprecia ponto, ou questão, que deveria ter
sido dirimida”1.
Daí dizer PONTES DE MIRANDA que: “o
que se pede é que se declare o que ficou decidido porque o meio
empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede
que se redecida, pede-se que se reexprima”.
Nenhuma das hipóteses mencionadas
encontram-se presentes.
No caso, a Turma Julgadora apresentou
de forma clara e precisa os motivos pelos quais reconheceu a
higidez do auto de infração lavrado contra o embargante.
Conforme consignado no v. acórdão
embargado:
“A
infração
ambiental
restou
absolutamente
demonstrada pelo acervo probatório.
Conforme se infere, o exame laboratorial realizado
em um dos cavalos pertencentes ao apelante (de
nome “Mandato”) apresentou resultado positivo
para
“anemia
infecciosa”
(doença
viral
1 Código de Processo Civil Interpretado , ed. Atlas, 2004, p. 1592.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003886-07.2014.8.26.0296/50000 -Voto no 40328
4
mundialmente
conhecida
como
“febre
do
pântano”).
Trata-se de patologia gravíssima, incurável e de
notificação
compulsória
ao
Ministério
da
Agricultura, cujo protocolo inclui, dentre outras
medidas, o sacrifício do animal infectado.
Pois bem.
Diante do teste positivo para a doença, os agentes
públicos retornaram à propriedade rural do
apelante a fim de realizar a conferência e possível
eutanásia do cavalo.
O recorrente, contudo, a fim de burlar fiscalização
e atuação estatal, apresentou animal diverso
daquele que apresentou a doença.
Tais informações estão minuciosamente contidas
no relatório subscrito pelo diretor técnico do
escritório
de
defesa
agropecuária
de
Mogi
Mirim/SP, bem como no boletim de ocorrência
lavrado pelos agentes públicos no dia do episódio
(fls. 21/23).
A ocultação do equídeo ensejou a autuação do
apelante como incurso no artigo 53, XVI, “b”, do
Decreto n° 45.781/01, que prevê pena de multa
de 2.500 UFESPs para quem “descumprir as
determinações
de
ordem
sanitária
da
coordenadoria de defesa agropecuária”.
Não se vislumbra vício formal ou material a
macular o ato administrativo impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003886-07.2014.8.26.0296/50000 -Voto no 40328
5
A alegação do apelante de que o animal nunca
existiu e que o estagiário que realizou a coleta de
sangue errou ao elaborar a resenha do animal
beira à litigância de má-fé.
Não há motivos concretos para se levantar
suspeitas sobre o conteúdo dos documentos
públicos embasadores da multa.
O alegado equívoco do funcionário também não
restou minimamente comprovado.
Tudo leva a crer que o recorrente, maliciosamente, substituiu o animal com a
finalidade de escapar da fiscalização estatal, o que
é absolutamente reprovável, pois, como dito, a
mencionada doença tem alto potencial de transmissibilidade, colocando a criação de
equídeos da região.
Portanto, reconhecida a higidez do auto de
infração, a r. sentença deve ser confirmada por
seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls.
391/396 dos autos principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece da irregularidade apontada.
Infere-se, também, sem qualquer esforço
interpretativo, que não foi aplicada pena de litigância de má fé
ao embargante, de modo que não há nada a se aclarar quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003886-07.2014.8.26.0296/50000 -Voto no 40328
6
a tal questão.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade
de que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não
se aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração
não consubstanciam o remédio recursal adequado para o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da
via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator